Tribunal: STF
Processo: ADI 1973
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-06-16
Data de publicação: 1999-06-16

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 2.757/1997 DO
   ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUE DISPÕE SOBRE INSPEÇÃO VEICULAR.
   COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO E
   TRANSPORTE. ART. 22, INC. XI DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
   CAUTELAR DEFERIDA.